Tribunal: TJDFT
Processo: 0729148-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0729148-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEX OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEX OLIVEIRA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em face de SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA e BANCO PAN SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, no sentido de se determinar a suspensão dos descontos mensais do empréstimo consignado efetuados pelo segundo réu, BANCO PAN SA. Nas razões do agravo, de início, o recorrente pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita. No mais, em apertada síntese, alega que demonstrou os vícios nos contratos firmados entre as partes, indicando que, apesar de não ter assinado nenhuma documentação, recebeu o montante do empréstimo concedido pelo BANCO PAN, intermediado pela SIX CONSULTORIA, repassando a quantia para a primeira ré, acreditando que a destinação dos valores seria para quitação do débito junto ao Banco Santander, o que não ocorreu. Afirma que durante alguns meses chegou a receber as quantias acordadas com a empresa, contudo, os depósitos cessaram no início do ano de 2021, gerando grave transtorno ao agravante, que passou a arcar com o pagamento de dois empréstimos consignados. Sustenta que ficou comprovado nos autos que o autor foi induzido a erro pela empresa, que nunca teve o objetivo de efetivar a transação comercial almejada pelo agravante, e afirma que esta Corte de Justiça tem se posicionado pela suspensão dos descontos quando existem indícios de fraude na contratação dos empréstimos. Defende que estão demonstrados os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, inclusive o risco à subsistência do próprio autor, acaso mantidos os descontos em folha de pagamento. Assim, por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão da tutela antecipada, para o fim de suspender os descontos oriundos do empréstimo consignado contraído junto ao BANCO PAN, até decisão final do colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, confirmando-se a liminar. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, registre-se que o benefício da justiça gratuita já foi deferido ao ora agravante, conforme se depreende da parte final da decisão de id 100834171 dos autos principais n. 0714758-18.2021.8.07.0007, razão pela qual não há necessidade de nova manifestação sobre o tema. No mais, neste primeiro exame, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso, em juízo de cognição sumária, apesar das alegações do agravante, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal. Com efeito, da análise dos autos principais verifica-se que o autor firmou dois contratos, o instrumento particular de assunção de dívida com a 1a ré, SIX CONSULTORIA (id 100703242), e a cédula de crédito bancário com o 2o réu, BANCO PAN SA (id 100703244), confirmando-se, inclusive, que a quantia contratada com o Banco foi integralmente depositada em sua conta corrente. Apesar dos indícios de fraude em relação ao contrato firmado com a 1a ré, não há, ao menos neste primeiro exame, qualquer elemento a indicar vício na contratação do empréstimo firmado com o 2o réu, especialmente porque, como já ressaltado, os valores contratados foram concretamente disponibilizados em conta corrente do autor, que, por sua vez, deliberadamente, os transferiu à 1a ré, SIX CONSULTORIA, conforme demonstra o extrato bancário colacionado ao feito principal pelo próprio autor (id 100705546). Como se vê, apesar dos argumentos recursais, não se pode vislumbrar, ao menos nesta etapa processual, a probabilidade de provimento do agravo que autorizaria a concessão da medida liminar pleiteada, porque o autor busca a suspensão de descontos de empréstimo consignado, cujo valor lhe foi – efetivamente – disponibilizado pelo Banco réu. Posto isto, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator